Tribunal: TJPA
Processo: 0005515-44.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005515-44.2017.8.14.0005
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: KEIDSON DA SILVA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DISCUSSÃO A RESPEITO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, DETERMINANDO À SEGURADORA A COMPLEMENTAÇÃO DO MONTANTE ANTERIORMENTE PAGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 257 sedimentou entendimento no sentido de que a falta do pagamento do prêmio do seguro DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

2.

Discussão a respeito do nexo de causalidade entre o acidente e a lesão apresentada pelo Recorrido irrelevante a partir do momento em que a Seguradora administrativamente reconheceu ser o direito do acidentado, pagando o prêmio.

3.

Debate judicial girou tão somente em torno do valor da indenização.

4.

O pagamento administrativo da indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT evidencia o reconhecimento do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0005515-44.2017.814.0005

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: Dra. Luana Silva Santos

APELADO: KEIDSON DA SILVA SIQUEIRA

ADVOGADO: Dr. João Feliciano Caramuru dos Santos

RELATOR: DES. RICARDO FEFFEIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT por Invalidez, proposta perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, em que é requerente Keidson da Silva Siqueira e requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

O Autor, em sua exordial, afirma que no dia 23 de agosto de 2016, por volta do 12:00h, sua motocicleta colidiu com outro veículo, resultando na queda do Suplicante, fratura do pé esquerdo, e após tratamento conservador, resultou na dificuldade de locomoção e 70% da redução da função do membro inferior, e 70% de redução da função do membro superior esquerdo.

Afirma que a Requerida, em desrespeito às Leis pertinentes à questão, efetuou o pagamento no aporte de R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), todavia, falta a complementação do valor devido no montante de R$11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), uma vez que a Lei nº 6.194/74 fixou indenização por invalidez em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após invocar o direito, pleiteou os benefícios da Justiça Gratuita, bem como requereu a condenação da ré ao pagamento da complementação do seguro DPVAT no valor de R$11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). (ID nº 2366992).

A Requerida apresentou peça de contrariedade (ID nº 2366994) defendendo a ausência do laudo do Instituto Médico Legal - IML e comprovante de residência, documentos obrigatórios para a instrução do processo, bem como defendeu que o boletim de ocorrência não se encontra assinado pela autoridade competente. Aponta ainda a satisfação da pretensão na esfera administrativa, sendo o pagamento efetuado na proporção da lesão.

Verifica-se Laudo Pericial no ID nº 2366996. A avaliação médica concluiu pela lesão leve no percentual de 25%das funções no membro superior esquerdo.

Em manifestação, a Seguradora afirma que o art. 3º da Lei nº 6.194/74 prevê que a lesão deve ser enquadrada na Tabela nos seguimentos de 25% de redução das funções de membro superior, sendo cabível quantum indenizatório no valor de R$2.362,50. Portanto, como a Requerida administrativamente já pagou o equivalente a R$1.687,50, resta apenas o valor de R$675,00 a título de eventual condenação (ID nº 2366996)

O Autor apresentou alegações finais (ID nº’s 2366997).

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE o pleito, nos termos da fundamentação supra para condenar a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT a pagar à parte autora KLEIDSON DA SILVA SIQUEIRA a quantia de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) que lhe competia ter recebido a título de pagamento do seguro DPVAT, como complementação, corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do pagamento a menor (súmula n. 43 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e, por conseguinte, resolvo o mérito, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerida, pelo princípio da sucumbência, ao pagamento de todas as custas do presente processo e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (§2º, art. 85 do CPC).” (ID nº 2366998)

A Seguradora opôs Embargos de Declaração (ID nº 2366999), que foram rejeitados por decisão contida no ID nº 2367001.

Inconformada a Ré interpôs recurso de apelação, aduzindo a ausência do nexo de causalidade diante da falta do boletim do primeiro atendimento médico ou qualquer documentação hospitalar do dia que ocorrera o acidente, não sendo possível comprovar a veracidade das alegações do Autor, tendo em vista que os documentos apresentados são de 04 meses após o suposto acidente, bem como defende que o Autor não pagou o prêmio do seguro obrigatório, condição indispensável para ter direito à cobertura do seguro obrigatório. (ID nº 2367002)

Regularmente intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões conforme certidão contida no ID nº 2367003.

Coube-me o recurso por regular distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

Conforme relatado busca a recorrente a reforma da sentença que reconheceu ser devido ao apelado proceder com levantamento junto à seguradora recorrente da diferença do valor do seguro obrigatório DPVAT, tendo em vista que na via administrativa não foi pago a totalidade cabível.

A Seguradora aduz em seu Apelo a ausência do nexo de causalidade diante da falta do boletim do primeiro atendimento médico ou qualquer documentação hospitalar do dia que ocorrera o acidente, não sendo possível comprovar a veracidade das alegações do Recorrido, tendo em vista que os documentos apresentados são de 04 meses após o suposto acidente, bem como defende que o Autor não pagou o prêmio do seguro obrigatório, condição indispensável para ter direito à cobertura do seguro obrigatório.

Passo a analisar os argumentos contidos no recurso.

Primeiramente, necessário apontar que o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 257 sedimentou entendimento no sentido de que a falta do pagamento do prêmio do seguro DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. Vejam-se:

“
Súmula 257/STJ - 29/08/2001
.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Entendo que a matéria resta sumulada, e em assim encerra sem maiores debates acerca do pagamento ou não do prêmio, restando pacifico que a inadimplência do mesmo não é razão para recusa da Seguradora de efetuar o seguro devido.

Com relação a discussão a respeito do nexo de causalidade entre o acidente e a lesão apresentada pelo Recorrido, ou mesmo datas dos laudos apresentados, ao meu sentir, tornou-se irrelevante a partir do momento em que a Seguradora administrativamente reconheceu ser o direito do acidentado, tanto que pagou o prêmio, restando para debate judicial apenas e tão somente o valor, uma vez que o segurado buscava uma quantia maior.

A respeito da matéria, assim se posiciona a jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - NEXO CAUSAL - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Nos termos do artigo 5° da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente. 2
. O pagamento administrativo da indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT evidencia o reconhecimento do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas. 3
. A ocorrência de sucumbência recíproca exige a aplicação da regra do artigo 86 do CPC/15, devendo ser distribuídas proporcionalmente as despesas processuais.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.160417-2/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/0020, publicação da súmula em 13/05/2020)

Levando-se em consideração que o pagamento administrativo da indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT evidencia o reconhecimento do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas, estando, consequentemente preclusas argumentações relativas à questão.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém, 14 de outubro de 2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 14/10/2020